Tribunal: TJMT
Processo: 1009793-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009793-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Petição de Herança, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), WILLIAN DE ABREU - CPF: 045.555.961-96 (AGRAVANTE), CORACI MAZETO - CPF: 458.223.871-87 (AGRAVADO), SUELI MAZETO - CPF: 005.236.601-46 (AGRAVADO), ADEMIRM MAZETO - CPF: 353.545.341-00 (AGRAVADO), VALDEIR MAZETO - CPF: 502.366.101-63 (AGRAVADO), EDSON MAZETO - CPF: 482.371.751-15 (AGRAVADO), ODAIR JOSE MAZETO - CPF: 551.347.261-91 (AGRAVADO), JURACI MAZETO FLAUZINO - CPF: 837.393.941-53 (AGRAVADO), VILMA MAZETO - CPF: 931.150.671-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009793-94.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Willian de Abreu

Agravados:
Coraci Mazeto e outros

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE
POST MORTEM

–
PEDIDO DE RESERVA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO – TUTELA INDEFERIDA – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL EM ANDAMENTO –
ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

No caso, a probabilidade do direito da parte está alicerçada nos documentos trazidos à baila, os quais demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da paternidade e maternidade socioafetivo alegada, estando o perigo de dano demonstrado na abertura do inventário extrajudicial pelos herdeiros, motivo pelo qual a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009793-94.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Willian de Abreu

Agravados:
Coraci Mazeto e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Willian de Abreu,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reconhecimento de paternidade e maternidade
post mortem
que move contra Coraci Mazeto e outros, indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de reservar o seu quinhão hereditário em relação aos bens do espólio de Natal Mazeto e Maria Mazeto, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que foi criado como filho, desde os 06 (seis) meses de vida, pelo casal Natal Mazeto e Maria Mazeto, já falecidos, sendo de clareza solar a probabilidade do direito alegado. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão causará dano de difícil reparação, uma vez que o processo de inventário extrajudicial está tramitando em um dos cartórios da Comarca de Rondonópolis, cujo formal de partilha está na iminência de ocorrer. Requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja averbada a existência da demanda nas margens das matrículas dos bens que compõem o espólio de Natal Mazeto e Maria Mazeto ou que seja determinada a reserva de sua cota parte.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 129234663).

As informações foram prestadas (id. 138132808), mantendo a decisão.

Sem contraminuta recursal, ante a não formação da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009793-94.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Willian de Abreu

Agravados:
Coraci Mazeto e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Willian de Abreu ajuizou
ação reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetivo
post mortem

em desfavor de Coraci Mazeto e outros, aduzindo que foi adotado como filho afetivo pelo casal Natal Mazeto e Maria Francisca Mazeto desde os 06 (seis) meses de vida, que sempre o reconheceram como filho, tratando-do da mesma forma que seus filhos biológicos, dando condições de saúde, educação, além de afeto paternal e maternal, sendo seus responsáveis na escola, contudo, após a morte dos seus pais afetivos, os herdeiros requereram a abertura de inventário extrajudicial e não o incluíram no formal de partilha, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a averbação da existência da demanda nas margens das matrículas dos bens que compõem o espólio do
de cujus
ou que seja determinada a reserva de sua cota parte.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não restar demonstrado o perigo de dano exigido pelo art. 300, do CPC,

indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (id. 128995182)
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que foi criado como filho, desde os 06 (seis) meses de vida, pelo casal Natal Mazeto e Maria Mazeto, já falecidos, sendo de clareza solar a probabilidade do direito alegado.

Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão causará dano de difícil reparação, uma vez que o processo de inventário extrajudicial está tramitando em um dos cartórios da Comarca de Rondonópolis, cujo formal de partilha está na iminência de ocorrer. Requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja averbada a existência da demanda nas margens das matrículas dos bens que compõem o espólio de Natal Mazeto e Maria Mazeto ou que seja determinada a reserva de sua cota parte.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois, se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravante, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito do agravante está alicerçada nos documentos de id. 128995167 a id. 128995175, os quais demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da paternidade e maternidade socioafetivo alegada.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é do agravante, tendo em vista que
a continuidade do inventário extrajudicial sem que haja a reserva do quinhão hereditário, ainda que de forma provisória, face o momento processual em que se encontra a demanda, acarretará inequívoco prejuízo de ordem material ao mesmo, na hipótese de sua procedência.

Desse modo, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência no sentido de que seja determinada a reserva da cota parte do autor, ora agravante, no inventário dos bens deixados por Natal Mazeto e Maria Francisca Mazeto, deve ser deferida.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS – ART. 55, §3o, DO CPC – CONEXÃO NÃO VERIFICADA –
DETERMINAÇÃO DE RESERVA DO QUINHÃO PELO JUIZO A QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir e serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Inteligência do §3o, do art. 55, do CPC.

In casu, é incabível a reunião das ações em questão, tendo em vista que não possuem o mesmo objeto, causa de pedir ou relação de prejudicialidadeque configurea existência de conexão, além da ausência de risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididasseparadamente.

Na espécie, o juízo de origem agiu com a cautela necessária ao determinar a reserva do quinhão em favor da autora/agravante nos autos do inventário, restando evidenciada a ausência de risco de prejuízo
.”
(RAI n. 1011633-42.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 28.09.2022 – negritei e grifei)

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos aos agravados, pois, caso negado o pleito do autor, a situação patrimonial voltará ao
status quo ante
.

Logo, ao menos por ora, não afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado para deferir a tutela provisória de urgência pretendida pelo autor, ora agravante, no sentido de determinar a reserva do quinhão hereditário nos autos do inventário extrajudicial dos bens deixados por Natal Mazeto e Maria Mazeto, que lhe caberá caso haja a ação principal seja julgada procedente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022